Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. SUSPENSÃO. RISCO DE MEDIDAS IRREVERSÍVEIS. DEMANDA PARALELA PLEITEANDO A ANULAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 921, I e Art. 313, V, "a", ambos do CPC, autorizam a suspensão da execução, dentre outras situações, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tais como o caso dos autos.
2. Diante do cenário apresentado no presente caso, mostra-se prudente a suspensão da execução, a fim de evitar a adoção de medida irreversível, em razão de potencial prática de medidas expropriatórias pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.